Tribunal: STF
Processo: RE 295829
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS
   INFRINGENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
   VIGÊNCIA DA LEI N. 5.869/1973. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.